Tribunal: TJBA
Processo: 8002509-21.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002509-21.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

A5

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE BRUMADO. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ ALTERADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1002. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME O ART 85 DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002509-21.2018.8.05.0032
, da Comarca de Brumado/BA, sendo Recorrente
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Recorridos
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em Juízo de Retratação, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA